Tribunal: TJPA
Processo: 0004650-25.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004650-25.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5746946), mediante a qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6453340), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, que em casos semelhantes ao que fora apreciado por este relator o STJ tem aderido à apreciação equitativa, mesmo nos casos em que o valor da causa não seja considerado irrisório ou inestimável, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cita a ementa do Resp nº 1.771.147/SP, que versa sobre o tema.

Disse que não há fundamentos para concordar com o valor arbitrado na decisão agravada, tendo em vista que a causa é de baixa complexidade e não houve necessidade de dilação probatória e que após a desistência requerida pelo ente público municipal, foi extinta a demanda sem resolução do mérito.

Disse ainda que, no caso concreto, a sucumbência foi gerada apenas em razão do acolhimento de informação de entendimento jurisprudencial em sede exceção de pré-executividade.

Afirmou que, segundo o STF, a finalidade secundária da majoração dos honorários advocatícios em sede recurso é desestimular a interposição de recursos protelatórios.

Defendeu a redução dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 1% (um por cento).

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que vai contra o ordenamento jurídico.

No caso, o pedido de desistência do agravante foi formulado após a apresentação da exceção de pré-executividade, sendo certo que a tese sustentada pelo agravado no referido instrumento de defesa incidental acabou se tornando unânime nos Tribunais Superiores, motivo pelo qual aderi aos fundamentos aduzidos pelo juízo “a quo” relativos ao arbitramento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, em que pese as razões apresentadas pelo recorrente em sentido contrário, reafirmo que a condenação do agravante em honorários advocatícios, na espécie, decorreu do comando de norma cogente e que espelha o princípio da causalidade (art. 85, “caput” e § 1º, c/c 90, “caput”, do CPC), sendo que o percentual arbitrado adveio da conjugação do art. 85, §§ 2°, 3° e 4º do CPC e de onde se deduz que o arbitramento dos honorários advocatícios deveria observar, de fato, o percentual o mínimo de 10% (dez por cento), não havendo, portanto, que se falar que a fixação da referida verba deveria se dar com base na equidade, dado que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do nosso estatuto processual civil, ou seja, o proveito econômico obtido pelo vencedor não era inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa era muito baixo, de modo que não existe reparo a ser realizado no julgado agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Majoro
os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).

Belém, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022